Tribunal: TJES
Processo: 0001944-32.2015.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001944-32.2015.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IUNA
RECORRIDO: MARINA SILVA CAZATE e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001944-32.2015.8.08.0028

RECORRENTE: MUNICIPIO DE IUNA

RECORRIDO: MARCOS MASSINI MATOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
QUEDA DE
VEÍCULO SOBRE A
PONTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO QUANTO AO PESO
MÁXIMO
D
O
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado fls. 138-143 do processo digitalizado.
Contrarrazões
apresentadas por parte ILEGÍTIMA,
MARINA SILVA CAZATE,
conforme Sentença e Certidão do processo digitalizado fls. 13
2
-
134;
135, as quais deixo de considerar para julgamento do mérito,
tendo em vista a ilegitimidade da contrarrazoante
.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (fls. 138-143), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (fl. 132-134), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, sem maiores delongas, reconheço a ilegitimidade ativa do Requerente MARINA SILVA CAZATE e, quanto a ela, declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC. Outrossim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização por danos de ordem material ao Requerente
MARCO MASSINI MATOS, no importe de R$ 15.190,00 (quinze mil cento e noventa reais),
cujo montante deverá ser acrescido de juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo financeiro, observados os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, bem como, na EC 113/2021.
REJEITO, pois, o pedido de indenização por dano de ordem moral.
DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.’’

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta negligência administrativa na fiscalização e sinalização de ponte municipal.

No dia 26/08/2013, veículo de propriedade de MARCOS MASSINI MATOS foi realizar entrega de material no Córrego de Santa Clara do Caparó e, ao passar sobre ponte de madeira de responsabilidade do Município de Iúna, esta se quebrou e o caminhão tombou, ocasionando danos a sua estrutura e necessitando reparos.

Em sentença objurgada
fls. 13
2
-
134,
restou entendido que o conjunto probatório carreado aos autos pelo Requerente é capaz de demonstrar que os prejuízos materiais por ele suportados decorreram de conduta omissiva por parte do Município, por falta de vigilância e manutenção das vias por ele administradas. Além disso, restou demonstrado que não havia sinalização indicando o peso suportado pela ponte, bem como não havia sido realizada qualquer manutenção no ano em que ocorreram os fatos, nem no ano anterior.

Irresignado, o recorrente,
MUNICIPIO DE IUNA,
informa, em suas razões recursais, que o desabamento só ocorreu porque o caminhão estava sobrecarregado,
não sendo obrigação do Município manter uma ponte para veículos com peso superior à máxima admitida pelo equipamento,
não existindo defeito prévio na ponte e que essa estava em boas condições,
aduzindo culpa exclusiva da vítima. N
essa lógica, pleiteia a reforma da r. sentença.

Pois bem.

Em que pesa a alegação do recorrente que o veículo estava com sobrepeso, é certo que inexiste comprovação aos autos de que havia a devida sinalização da via, sendo responsabilidade objetiva do Município conservar e fiscalizar a manutenção das vias públicas, bem como manter o bom estado de conservação e a devida sinalização.

Explica-se: a
s razões recursais tentam atribuir a culpa exclusiva pelo acidente ao condutor do veículo, argumentando que o caminhão estava com excesso de peso, o que teria ocasionado a queda da ponte. Sustenta, ainda, que o veículo deveria ter observado os limites de carga compatíveis com a estrutura da ponte, mesmo na ausência de sinalização específica.

No entanto, tal argumentação não pode ser acolhida, uma vez que o eventual excesso de peso do caminhão só teria relevância na presente situação caso houvesse sinalização adequada informando sobre o tipo de veículo autorizado a atravessar a ponte e o peso máximo suportado. É possível afirmar que a controvérsia persistiria mesmo que se tratasse de um caminhão de maior porte e carga superior, mas que estivesse dentro dos limites de peso indicados.

Ao contrário do que alegado o Recorrente, não há como imputar aos motoristas e transeuntes a responsabilidade de determinar, por mera estimativa, a capacidade da ponte. Cabe ao poder público fornecer, de forma clara e adequada, as informações necessárias para garantir a segurança de todos os que circulam pelas vias públicas.

Explica-se: A conservação das vias
públicas é de responsabilidade dos Municípios, e decorre da atribuição constitucional de ordenamento da política urbana, conforme previsto no art. 182, da Constituição Federal.

Além disso, a responsabilidade civil do Estado é, via de regra, objetiva, conforme explícito pelo §6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada teoria do risco administrativo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de reconhecer a responsabilidade do Município pelos danos causados a terceiros em razão do descumprimento do dever de conservar as vias públicas, inclusive em situações análogas à presente, de queda de pontes envolvendo veículos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA DE PONTE COM VEÍCULO – VIA MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – – SINALIZAÇÃO INADEQUADA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada teoria do risco administrativo. 2.
A conservação das vias públicas é de responsabilidade dos Municípios, e decorre da atribuição constitucional de ordenamento da política urbana, conforme previsto no art. 182, da Constituição Federal.
3. Comprovada a precariedade da estrutura da ponte de madeira localizada em via municipal, bem como a ausência de informação adequada sobre o tipo de veículo autorizado a trafegar e o peso máximo de carga suportado, resta evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva do ente municipal e os danos materiais sofridos pelo proprietário do veículo danificado com a queda. (TJES – Apelação cível nº. 0001173-15.2020.8.08.0049; Relator: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 29/08/2024) (grifo nosso).

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - DANOS MORAIS - INÉPCIA DA INICIAL - EXPOSIÇÃO CONCRETA DOS FATOS E SILOGISMO ENTRE ESTES E OS PEDIDOS - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - MÉRITO -
QUEDA EM PONTE DE PASSAGEM - BURACOS DEVIDO A MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA - DEVER DO MUNICÍPIO DE CONSERVAR AS VIAS PÚBLICAS - FALHA NO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DE REPARAR OS DANOS
- LESÕES COMPROVADAS - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO ADESIVO IMPROVIDO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU - INDENIZAÇÃO REDUZIDA.

1. Não há que se falar em inépcia da inicial quando os fatos que ensejam a pretensão autoral foram devidamente narrados e há silogismo entre eles e os pedidos formulados. Preliminar rejeitada.

2. É dever do município a conservação e manutenção das vias públicas e dos locais de passagem de pedestres, devendo responder pelos danos que a sua omissão causar aos transeuntes. Precedentes.

3. A queda em ponte de passagem ocasionada por buracos devido à má conservação daquela via é evento que obriga o Estado a reparar os danos suportados.

4. Sopesadas as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais revelam-se suficientes para compensar a autora pelos danos morais suportados e punir o município réu pelo ato ilícito praticado.

5. Recurso adesivo improvido. Apelação parcialmente provida. Redução do quantum indenizatório.

(TJES, Classe: Apelação, 011090054948, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2012, Data da Publicação no Diário: 02/03/2012) (grifo nosso).

Assim, d
emonstrada
a
falta de zelo com
a estrutura da ponte de madeira localizada em via municipal, bem como a ausência de informação adequada sobre o tipo de veículo autorizado a trafegar e o peso máximo de carga suportado, resta evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva do ente municipal e os danos materiais sofridos pelo proprietário do veículo danificado com a queda.

Portanto, comprovado que o acidente ocorreu em razão de queda de ponte de madeira, sob responsabilidade do Município de Iúna, conforme fotos fls. 23-31 do processo digitalizado e o teor do Boletim da Polícia Militar em fl. 42, não impugnado pelo município, entendo que devida a reparação pelos danos materiais comprovados pelas notas fiscais acostadas aos autos, que totalizam o montante de
R$ 15.190,00 (quinze mil cento e noventa reais).

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95.

RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE
MARINA SILVA CAZATE,
conforme Sentença e Certidão do processo digitalizado fls. 134-135 e inexistindo Recurso Inominado nesse sentido, determino à Secretaria que proceda a retificação do polo ativo da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)